Tribunal: TJMT
Processo: 0039362-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0039362-70.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROGERIO GOMES JUNIOR - CPF: 035.260.801-35 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ALINE KRUGER PIMENTEL - CPF: 035.997.842-80 (APELANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), FABIA REGINA BARBOSA (APELANTE), FELIPE VICTOR SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 055.866.601-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), FELIPE VICTOR SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 055.866.601-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GOMES JUNIOR - CPF: 035.260.801-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALINE KRUGER PIMENTEL - CPF: 035.997.842-80 (APELADO), FABIA REGINA BARBOSA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ALINE KRUGER PIMENTEL PARA O FIM DE ABSOLVÊ-LA DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA, COM FULCRO NO ART. 386, incisos V e VII, do CPP, e PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RECORRENTE FABIA REGINA BARBOSA. EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA
PRIMEIRA RECORRENTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
–
PLEITEADA A
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO À
SEGUNDA RECORRENTE
– POSSIBILIDADE – MINORANTE APLICADA EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
PENA REDUZIDA
–
REGIME PRISIONAL READEQUADO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas pela primeira recorrente, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, inexistindo elementos indicativos de que seja dedicado a atividades ilícitas ou integrante de organização criminosa, imperativa a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, todavia, deve ser aplicada em patamar diverso do máximo, haja vista a quantidade de droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Aline Kruger Pimentel
e
Fábia Regina Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 39362-70.2018.811.0042 – Código 548343, que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa da acusada Fábia insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, já que preenchidos os requisitos legais, postulando a sua incidência no grau máximo (pp. 480-484 – Id. 28350957).

A acusada Aline, por sua vez, sustentou em suas razões recursais que não há nos autos provas suficientes da autoria delitiva a ela imputada, motivo pelo qual pleiteou a absolvição pela incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (pp. 498-509 – Id. 28350960).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, de modo que requereu o não acolhimento dos apelos interpostos (pp. 488-494 e 517-538 – Id. 28350958, Id. 28350965, Id. 28350966 e Id. 28350967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (pp. 560-569 – Id.

30981974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020